Tribunal: TJDFT
Processo: 0728600-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0728600-23.2020.8.07.0000 AUTOR: MARTA JUVINA DE MEDEIROS RÉU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A autora interpôs apelação da decisão (id. 18902541) desta Relatoria que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, arts. 968, caput e §3o, 330, inc. III, e 485, inc. I, todos do CPC. O art. 1.021, caput, do CPC dispõe que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. De outro turno, apelação é recurso cabível de sentença, interposta no Primeiro Grau, a ser distribuída e julgada pelo Tribunal, por expressa disposição dos arts. 1.009 e seguintes do CPC. Nesses termos, a apelação interposta de decisão de Relator em ação originária do Segundo Grau é manifestação inadmissível. Deixo de aplicar o princípio da fungibilidade, diante do erro grosseiro, ante a existência de recurso expressamente previsto na legislação processual civil para impugnar a decisão judicial em questão. Isso posto, não conheço da apelação, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquive-se. Brasília - DF, 1 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora